Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. AQUISIÇÃO DAS CÁRTULAS. ENDOSSO. TRANSMISSÃO REGULAR. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. INDEVIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória embasada em cheques prescritos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor exigido na inicial. 1.1. No apelo, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, questiona a validade do endosso, a origem do crédito e se insurge quanto aos juros de mora, defendendo a sua incidência a partir da citação.
2. Da ilegitimidade ativa – afastada. 2.1. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa aduzindo que os cheques não foram emitidos em benefício do autor, nem mesmo estavam endossados em seu favor. 2.2. Para existir legitimidade das partes basta haver pertinência entre a alegação formulada pelo autor na inicial e sua correlação com a parte contrária, caso a legitimidade não seja manifesta, dependendo da apreciação das razões levantadas pelas partes e aferição das provas que carreiam os autos, a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito. 2.3. A alegação relacionada à regularidade do endosso, à origem da dívida e de que o autor não seria o beneficiário registrado na cartula de cheque, qualificando-o como “terceiro portador”, diz respeito ao próprio mérito da lide, não podendo ser solucionada em sede preliminar, pois demanda apreciação probatória a ensejar resolução definitiva da lide.
3. Na hipótese, o autor ajuizou ação monitória requerendo o pagamento de cártulas de cheques prescritos emitidos pelo apelante, porém este defende que jamais manteve relação contratual com o autor, o qual teria deixado de comprovar a contraprestação que deu origem ao crédito a fim de justificar a cobrança. 3.1. O emitente do cheque não pode, via de regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio subjacente, tampouco condicionar o pagamento a comprovação da existência de negócio jurídico envolvendo as partes e a vinculação do cheque em exame. 3.2. Trata-se, pois, da aplicação dos princípios da autonomia, abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que regem os títulos de crédito, conforme dispõe o art. 25 da Lei n° 7.357/85 (Lei do Cheque). 3.3. Embora o apelante alegue se tratar de negócio jurídico ilícito, supostamente agiotagem, inexiste nos autos comprovação da relação jurídica de empréstimo, tampouco foi indicado o valor nominal tomado ou a incidência de juros exorbitantes a ensejar eventual onerosidade excessiva característica da ilicitude.
4. Ao que consta dos autos, os cheques juntados ao feito estão nominados em favor de terceiros diversos, não sendo o autor o beneficiário primitivo, exigindo o endosso do beneficiário nominado no cheque para ocorrer a transmissão. 4.1. Observa-se, contudo, que nas cártulas objeto do feito ocorreu o devido endosso pelo beneficiário primitivo mediante assinatura no verso, bem como a indicação literal do nome do autor como novo credor favorecido, não havendo falar em irregularidade do endosso ou inexistente. 4.2. Deve ser ressaltado que não configura mácula na transmissão o endosso realizado no curso do processo, o fato de o apelado diligenciar junto aos beneficiários nominados no título após o ajuizamento da ação demonstra na verdade a regularidade do endosso. 4.3. O endosso em algumas cártulas ocorreu mediante aposição de carimbo acompanhado da respectiva rubrica, contudo de igual maneira o beneficiário primitivo fora identificado na cártula, inexistindo qualquer indício de que o autor obteve a posse por meios ilícitos, mas ao contrário, tendo sim diligenciado e obtido o endosso do efetivo beneficiário, motivo pelo qual deve prevalecer a validade do endosso.
5. A alegação genérica de vício na assinatura do endossante por serem meras rubricas, sem comprovação de indícios de que o endosso foi constituído em violação à ordem jurídica ou comprovada a má-fé do autor, não podem afastar os atributos da autonomia, abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. 5.1. Enfim, nota-se que a transmissão do cheque à parte autora ocorreu de forma válida e regular, ainda que entenda o apelante que o endosso a destempo opera apenas os efeitos da cessão, tal fato não implica na incidência de juros a partir da citação, mas sim do primeiro dia útil seguinte à data da primeira apresentação do cheque ao banco sacado, por se tratar de dívida com data certa de vencimento (Art. 397 do CC).
6. Recurso não provido.